Tribunal: CARF
Processo: 15374.913545/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.913545/2008-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.548 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
GERDAU SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 10/07/2004
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. PRODUÇÃO PROBATÓRIA.
O julgador administrativo deve volver-se em busca do que realmente ocorreu
na situação colocada nos autos, descabendo, entretanto, substituir o recorrente
na sua obrigação de produção de provas do fato que alega.
PROVA TARDIAMENTE APRESENTADA. APRECIAÇÃO.
À luz do princípio da verdade material, pode-se apreciar prova tardiamente
apresentada, desde que esta guarde vínculo com as razões de defesa antes, nos
autos, declinadas.
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS. RESPONSÁVEL. COMPROVAÇÃO DA
TRANSFERÊNCIA
DO
ENCARGO
CORRESPONDENTE
AO
PAGAMENTO DO TRIBUTO.
A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido
o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este
expressamente autorizado a recebê-la.
CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial que pôs fim à demanda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.913545/2008-72
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.548 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.913545/2008-72

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ariene D’Arc Diniz e Amaral e Lara Moura Franco Eduardo. Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido no Acórdão no 12-56.898, da 6a
Turma da DRJ/RJ1:
O presente processo tem como objeto a compensação informada na declaração
21665.42221.030804.1.3.040104. O crédito pleiteado, no valor de R$ 2.524,04,
parte integrante do darf no total de R$ 2.691,04, refere-se a pagamento indevido
de Cofins (código 5952), período de apuração 10/07/2004.
Conforme despacho decisório eletrônico de fls 09, a declaração de compensação
foi não homologada com base no fato de que o recolhimento apontado como
origem do crédito já teria se esgotado para extinguir débito cuja receita, período
e valor são coincidentes com aqueles do alegado crédito.
Cientificada em 22/08/2008 (fls 65), a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls 10, protocolada em 23/09/2008, na qual alega que:
• O crédito pleiteado refere-se a retenções e recolhimentos indevidamente
efetuados, relativos a fornecedor que possuía a seu favor liminar que
determinava, na hipótese, a não incidência da Cofins;
• preencheu incorretamente a DCTF referente ao 3o trim/2004, informando
como débito de cód 5952, PA 07/2004, o valor de R$ 4.171,11, quando o valor
correto seria R$ 1.647,07;
• apresentou DCTF retificadora corrigindo o equívoco e regularizando sua
situação
Dando prosseguimento ao relatório, tem-se que, ao analisar a Manifestação de
Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório, o órgão de primeira instância
administrativa julgou improcedente o referido recurso, em Acórdão assim fundamentado:
1. Conforme DCTF ativa à época do indeferimento do crédito, não haveria
excesso de pagamento relativamente ao fato gerador em questão, uma vez que
confessado, para o cód. 5979, 3o trim/2004, débito no valor total de R$ 4.171,11,
posteriormente diminuído, em retificação não espontânea, para R$ 1.647,07;
2. A ausência de espontaneidade da retificação pretendida indicaria que pertence à
manifestante o ônus de comprovar a ocorrência do erro que afirma ter cometido
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.548 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.913545/2008-72

para, assim, comprovar também a liquidez e certeza do crédito que pretende ver
reconhecido;
3. Não estaria devidamente esclarecido no processo qual o erro teria sido incorrido
na elaboração da DCTF, como também não teria sido demonstrada a sua efetiva
ocorrência.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
05/07/2014 (sábado), conforme Termo de Ciência por Decurso de Prazo anexado ao presente
processo. Insatisfeito com o teor da decisão, em 06/08/2015 (quarta-feira) interpôs Recurso
Voluntário, alegando, em resumo:
1. Por equívoco, ao realizar pagamento ao seu fornecedor Zalcberg Advogados
Associados teria retido equivocadamente R$ 2.524,04 a título de COFINS, sem se
atentar para o fato de que tal fornecedor haveria impetrado Mandado de
Segurança Preventivo sob o no 2003.51.01004965-3, distribuído para a 5a Vara
Federal do RJ, buscando a inexigibilidade da COFINS sobre o faturamento;
2. Após a não homologação da sua Declaração Eletrônica de Compensação –
DCOMP, haveria providenciado a retificação da DCTF de modo a corrigir o
débito originalmente declarado, informando o novo débito apurado, entendendo
ser este (a DCTF) o documento hábil a comprovar a compensação, por ter a
Declaração
retificadora a mesma natureza da original, substituindo-a
integralmente;
3. Frisa que o equívoco ocorrido não teria gerado danos ao Erário;
4. A jurisprudência pátria teria consolidado o entendimento de que, em atenção ao
princípio da verdade material, no processo administrativo, caberia acatar provas
juntadas em fase recursal, ou ainda que o contribuinte não apresente provas,
caberia a autoridade julgadora buscá-las. Cita ementa de acórdãos que
confirmariam o seu posicionamento.
O presente processo foi então encaminhado à Primeira Seção deste E. CARF que,
por meio do Acórdão no 1402-002.286 da sua 4a Câmara/2a Turma Ordinária, em sessão
realizada em 09/08/2016, não conheceu do Recurso Voluntário, por julgar que se trata de matéria
da competência da 3a Seção do Colegiado.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.548 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.913545/2008-72

Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
À vista das razões que fundamentam o Recurso Voluntário, devolve-se a este
Colegiado a divergência relativa à utilização de crédito relativo à COFINS, sob o fundamento da
impetração de Mandado de Segurança por parte de pessoa jurídica fornecedora da Recorrente, de
que teria decorrido o afastamento da cobrança do tributo em referência.
Primeiramente, analiso a questão relacionada ao princípio material e à juntada
extemporânea de documentos, aduzidas entre as razões de defesa.
Acerca do princípio em referência, é certo que o julgador administrativo deve
volver-se em busca do que realmente ocorreu na situação colocada nos autos, descabendo,
entretanto, substituir o Recorrente na sua obrigação de produção de provas do fato que alega.
Para que as investigações possam eventualmente prosseguir, cabe ao contribuinte fornecer, ao
menos, robustos elementos indiciários, relativamente aos argumentos que maneja.
Passando já à análise dos documentos carreados ao processo, verifica-se que
novas peças foram juntadas em fase de Recurso Voluntário.
Em regra, os elementos de prova devem ser apresentados em conjunto com a
impugnação, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo, conforme dispõe o art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/19721. A juntada de documentos posteriormente à impugnação deve encontrar
amparo nas exceções descritas nas alíneas “a” a “c” do citado § 4o.
Contudo, a jurisprudência do CARF inclina-se no sentido de que, em se tratando
de Despacho Decisório de emissão eletrônica, o princípio da verdade material é capaz de
relativizar a formalidade do § 4o, quando a prova trazida tardiamente possa dar solução ao
processo, encerrando a “verdade” dos fatos, como se pode verificar das Ementas dos Acórdão
das 3a e 1a Turmas da CSRF, a seguir reproduzidos:
Acórdão no 9303-009.835
Seção 10/12/2019
Relator LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.548 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.913545/2008-72

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Data
do
Fato
Gerador:
30/10/2003
PER/DCOMP. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA APÓS A
APRECIAÇÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
POSSIBILIDADE.
Novos elementos de prova apresentados no âmbito do recurso voluntário, após o
julgamento de primeira instância administrativa, podem excepcionalmente serem
apreciados nos casos em que fique prejudicado o amplo direito de defesa do
contribuinte ou em benefício do princípio da verdade material.
Situação que se apresenta comum quando o indeferimento da compensação é efetuado
por meio de Despacho decisório eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte
orientações completas quanto aos documentos necessários à comprovação do direito de
crédito.

Acórdão no 9303-007.855
Sessão 22/01/2019
Relator(a) VANESSA MARINI CECCONELLO
PROVAS.
VERDADE
MATERIAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do
princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos
autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira instância, ainda
mais quando comprovam inequivocamente a certeza e liquidez do direito creditório
declarado na Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida.
Assim sendo, entendo que os novos documentos que guarnecem o Recurso
Voluntário devem ser acolhidos, examinados e eventualmente considerados na formação da
convicção manifestada neste voto.
Todavia, considero que o cerne da discordância que se apresenta nestes autos não
diz respeito exclusivamente à matéria probatória, posto que a discussão primeira se relaciona à
possibilidade da Recorrente reaver um tributo que reteve quando se encontrava na qualidade de
responsável e não de sujeito passivo. O exame quanto à certeza e à liquidez do crédito se mostra
dependente do que restar decidido acerca disso, sob a nossa ótica.
Sobre o tema da sujeição passiva, preceitua o art. 121 do CTN:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação tributária principal diz-se:
I – contribuinte, quanto tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II – responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa em lei
O contribuinte, nesse sentido, é pessoal (física ou jurídica) que se encontra
diretamente incumbido de cumprir a obrigação oriunda da situação fática levada a efeito, a qual
se denomina fato gerador.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.548 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.913545/2008-72

O responsável, por seu turno, é todo aquele que não se reveste da condição de
contribuinte, mas cuja obrigação decorre de disposição expressa da lei. Ele não tem relação
direta com o fato gerador, sua relação é indireta, mas possui obrigação autônoma e própria, no
que diz respeito à obrigação estabelecida para o contribuinte da relação tributária.
Pois bem.
Na situação em exame, o Recorrente afirma que efetuou retenção e recolhimento
da COFINS Não-Cumulativa (cód. de receita 5952), portanto, informa que o crédito pleiteado
decorre de pagamento indevido que realizou na condição de responsável. A restituição de
tributos à pessoa do responsável tributário foi tratada também pelo CTN, em seu art. 166:
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove
haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro,
estar por este expressamente autorizado a recebê-la.
Verifica-se que o pressuposto para a restituição de tributo retido e recolhido por
responsável tributário consiste na prova de que ele teria assumido o ônus do tributo, em outras
palavras, de que o Recorrente teria arcado efetivamente com o encargo financeiro
correspondente ao tributo retido, sem tê-lo repassado ao contribuinte, no caso, Zalcberg
Advogados Associados, pessoa jurídica, por sinal, também legitimada para pleitear a restituição.
Em igual sentido, estabelecia o ato normativo emanado do próprio ente tributante,
que disciplinava acerca dos pedidos de restituição, pedido de ressarcimento e declaração de
compensação, vigente à época da transmissão da DCOMP, qual seja aquele, Instrução Normativa
SRF no 210/2002:
Art. 8o É vedada a restituição a um contribuinte de crédito relativo a tributo ou
contribuição administrado pela SRF cujo encargo financeiro tenha sido
suportado por outro.
Sendo assim, mostrava-se imperiosa a apresentação de documento apto a
demonstrar que, na situação em exame, teria sido o responsável quem suportou o encargo
financeiro correspondente ao pagamento do tributo, vez que por regra a lei atribui a este a
obrigação de retenção e recolhimento de tributo que foi pago, efetivamente, pelo contribuinte da
relação tributária.
Passo agora à análise dos aspectos relacionados ao Mandado de Segurança
coletivo impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/Seção Rio de Janeiro, que
favoreceria o contribuinte Zalcberg Advogados Associados e impediria a cobrança da COFINS
sobre o faturamento das sociedades civis de advogados.
Naquela demanda, buscou a OAB/Seção RJ a isenção da COFINS Cumulativa
incidente sobre o faturamento, para o qual adota-se o cód. de receita 2172, sob o fundamento de
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.548 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.913545/2008-72

que a isenção das sociedades civis constaria da Lei Complementar no 70/1991, e não poderia ter
sido revogada pela Lei no 9.430/1996, por este diploma ostentar índole de lei ordinária.
Entretanto, note-se que o tributo que a Recorrente busca ver restituído nestes
autos diz respeito ao DARF cujo cód. de receita é 5952, exação que reúne recolhimento do
0,65% sobre a base de cálculo a título de PIS; 3% sobre a base de cálculo, a título de COFINS e
1%, a título de CSLL, retidos pela fonte pagadora nos moldes do art. 35 da Lei no 10.833/20032.
Na verdade, então, o Documento de Arrecadação em questão diz respeito ao
recolhimento de 3 (três) tributos retidos em uma única guia de pagamento. Portanto, não se trata
aqui da COFINS Cumulativo previsto na Lei Complementar no 70/1991, versada na ação judicial
proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.
Sendo assim, vão vislumbro pagamento a maior no recolhimento do DARF
indicado na DCOMP no 21665.42221.030804.1.3.04-0104, que seria decorrente do teor da
decisão judicial trazida à colação, na forma pretendida pela Recorrente.
Demais disso, com a edição da Lei Complementar no 104, de 10 de janeiro de
2001, que incluiu o art. 170-A ao CTN, passou a ser vedada a compensação de tributo objeto de
discussão judicial, desde quando não ocorrido o trânsito em julgado da decisão judicial que pôs
fim à lide:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Frente ao acervo que guarnece o Recurso Voluntária, notadamente a certidão de
objeto e pé, ao tempo em que a DCOMP foi transmitida (03/08/2004), não constava a formação
de coisa julgada na demanda em referência.
Por todas as razões expostas, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

2 Art. 35. Os valores retidos no mês, na forma dos arts. 30, 33 e 34 desta Lei, deverão ser recolhidos ao Tesouro
Nacional pelo órgão público que efetuar a retenção ou, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa
jurídica, até o 3o (terceiro) dia útil da semana subsequente subsequente àquela em que tiver ocorrido o pagamento à
pessoa jurídica fornecedora dos bens ou prestadora do serviço.

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.548 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.913545/2008-72

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital